Tribunal: TJDFT
Processo: 0730111-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730111-14.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALDINO APARECIDO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Galdino Aparecido de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e intimei o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 63910676). O apelante não se manifestou dentro do prazo estabelecido conforme certidão expedida pela Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 64288927). O apelante apresentou petição. Informa o recolhimento do preparo recursal (id 63427605). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Os arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil regem a matéria específica do caso dos autos. Incumbe ao Relator fixar prazo para o recolhimento do preparo após o indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (...). Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O requerimento de gratuidade da justiça foi indeferido e o apelante foi intimado para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias (id 63910676). O advogado do apelante registrou ciência da decisão em 13.9.2024, sexta-feira. O último dia para o cumprimento da decisão foi 20.9.2024, sexta-feira. O preparo somente foi recolhido em 23.9.2024, segunda-feira (id 64327606). Esta Relatoria decidiu de acordo com o disposto nos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil: oportunizou a comprovação da hipossuficiência e, diante do indeferimento do benefício, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo definido na lei – cinco (5) dias. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Indeferida a gratuidade da justiça requerida e intimada a parte recorrente para efetuar o recolhimento do preparo, não o comprova no prazo fixado, o recurso especial não deve ser conhecido em virtude da sua deserção. (...) (AgInt no AREsp 1819614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7.6.2021, DJe 14.6.2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, a parte agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo. (...). IV. O não recolhimento do preparo recursal, bem como sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in verbis: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". (...). (AgInt no AREsp 1732695/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 31.5.2021, DJe 4.6.2021) O apelante não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido pelo art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O pressuposto objetivo essencial descrito no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, foi descumprido e não houve o recolhimento do preparo de forma tempestiva após decisão que revogou a gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ter sido intimado para fazê-lo.[2] Impõe-se o não conhecimento do recurso em virtude da ausência de um dos requisitos para a sua admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação da verba pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.